Tribunal: TJSP
Processo: 1043324-29.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE APURAR O EFETIVO VALOR DEVIDO PELA APELADA À APELANTE E AS CONDUTAS DAS PARTES NO PROCESSAMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Cumprimento de sentença. Extinção. Imperiosa necessidade de se apurar o efetivo valor devido pela apelada à apelante e também as condutas de ambas partes no processamento do pedido.
Sentença

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE APURAR O EFETIVO VALOR DEVIDO PELA APELADA À APELANTE E AS CONDUTAS DAS PARTES NO PROCESSAMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Cumprimento de sentença. Extinção. Imperiosa necessidade de se apurar o efetivo valor devido pela apelada à apelante e também as condutas de ambas partes no processamento do pedido.
Sentença anulada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043324-29.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JARDIM
DO MARQUÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
é
apelado
BANDEIRANTES ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043324-29.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15525 - 2/4
Apelação Cível no 1043324-29.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Central da Capital)
Apelante: Jardim do Marquês Empreendimentos Imobiliários
Ltda
Apelada: Bandeirantes Energia S/A
Voto no 15.525
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXTINÇÃO.
IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE APURAR O EFETIVO
VALOR DEVIDO PELA APELADA À APELANTE E AS
CONDUTAS DAS PARTES NO PROCESSAMENTO DO
PEDIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Cumprimento de sentença. Extinção. Imperiosa necessidade de
se apurar o efetivo valor devido pela apelada à apelante e
também as condutas de ambas partes no processamento do
pedido.
Sentença anulada.
Recurso provido.
A sentença de fls. 206, de relatório adotado, julgou
extinta a fase de cumprimento de sentença de ação declaratória c/c
indenizatória e contra ela voltou-se a credora, pedindo sua reforma.
Alegou, em síntese, que o valor depositado pela devedora está aquém do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043324-29.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15525 - 3/4
quanto efetivamente é devido; que há ofensa à coisa julgada material; que
o erro foi da devedora; que há enriquecimento indevido da apelada; e que
deve ser anulada a sentença.
Contrarrazões da devedora.
É o relatório.
A apelante promoveu fase de cumprimento provisório
de sentença alterado para definitivo no curso da demanda e pediu a
intimação da devedora para pagamento do valor apontado: R$ 149.887,68.
Constou no despacho inicial tal quantia como devida
pela apelada (fls. 77), de modo que a apelada recolheu referido valor (fls.
113).
Contudo, em seguida ao depósito, a apelante reclamou
erro na quantia recolhida, afirmando inferior ao montante devido.
O D. Juízo entendeu por bem extinguir a execução,
mas penso que era o caso de se apurar a real quantia devida pela apelada à
apelante antes de extirpar o processo executivo, sobretudo porque
transmutado em cumprimento de sentença definitivo durante sua
tramitação.
Não é possível a extinção da execução antes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043324-29.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15525 - 4/4
pagamento integral do quantum debeatur, cabendo ao D. Juízo avaliar as
condutas das partes, eis que à recorrida é imputado comportamento
procrastinatório durante o processamento do pedido, inclusive à luz do
princípio da cooperação estatuído no art. 6o, do atual Código de Processo
Civil.
Colhe-se, portanto, a pretensão recursal da apelante
para tal fim.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
anular a sentença e determinar a apuração do efetivo valor devido pela
apelada à apelante, bem assim as escorreitas condutas das partes na
demanda.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR